Tribunal: TJDFT
Processo: 0704475-78.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. CASAL SEPARADO DE FATO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE PROVER O PRÓPRIO SUSTENTO. DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto da decisão que deferiu a tutela de urgência para fixar alimentos em favor do ex-cônjuge do agravante, no valor de 02 (dois) salários-mínimos.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal cinge-se em averiguar o cabimento da pensão deferida em favor do ex-cônjuge.
III. Razões de decidir
3. Os alimentos em favor de ex-cônjuge são devidos com fundamento no princípio da solidariedade familiar. Mas, tanto os alimentos compensatórios, como os alimentos transitórios são devidos em situações específicas e excepcionais, aferidas em cada caso, sendo imprescindível, especialmente, a demonstração da premente necessidade do alimentando e da capacidade do alimentante.
4. No caso, necessário o pagamento de alimentos à agravada, até o término da partilha de bens do ex-casal.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, provido parcialmente.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, §1o, 1.566, III e 1.724.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.062.008/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/06/2017.